Tribunal: TJDFT
Processo: 0720171-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: direito penal e processo penal. Apelação criminal. Perseguição. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação. impossibilidade. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussões: i) avaliar se as provas são suficientes para sustentar a condenação; e, ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 42 da Lei de Contravenções Penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar-se em absolvição.

4. Se, à toda evidência, o comportamento do réu preenche os requisitos do tipo penal imputado, que de forma dolosa e habitual, mediante mais de um ato, perseguiu a vítima indo até a sua residência, com o objetivo de satisfazer interesse pessoal, gerando incômodo e temor, tem-se que seu comportamento extrapolou as vias adequadas e razoáveis para exercer seu direito, incidindo, desse modo, na norma penal que criminaliza os atos de perseguição.

5. Não se cogita a hipótese de desclassificação pretendida pela defesa, uma vez que os fatos expostos se adequam exatamente à norma penal prevista no art. 147-A, §1o, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.